Tribunal: TJES
Processo: 5010411-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Fiança
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010411-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
10411
-
52
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO D
E DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus

(ID
3616459
) impetrado em favor de
PERYCLES MATTOS REINHOLZ

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de
Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória
-
ES
,
qu
e,
embora tenha concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionou-a ao pagamento de fiança
no valor
de R$
3
.000,00 (
Três
mil reais),
referente aos autos
nº
000
7264
-
31
.2022.8.08.0024
.

Narra o impetrante que o p
aciente
foi preso em flagrante delito no dia 03/10/2022, juntamente a outros corréus, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas, cometidos com emprego de arma de fogo) e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Corrupção de menor).

Que em Audiência de Custódia, o Juízo Plantonista condicionou a sua liberdade ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), cuja decisão foi posteriormente confirmada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, sendo que, em razão da hipossuficiência financeira, o autuado permaneceu detido.

Ressalta que a falta de pagamento de fiança arbitrada não pode obstar a liberdade provisória do paciente, sob pena de efetivação do encarceramento da pobreza, ou seja, de manter preso quem não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, em detrimento de outros com capacidade financeira para tanto, violando, assim, o princípio da isonomia pelo prisma material.

Destaca que os Tribunais pátrios, inclusive os Superiores, possuem entendimento no sentido de que, quando não presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP, é irrazoável manter preso o indivíduo que não possui condições de arcar com a fiança arbitrada.

Informa que os crimes não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, que o paciente não possui maus antecedentes e que este permanece custodiado há 168 horas (7 dias) no Centro de Triagem de Viana, tão somente por não ter condições de efetivar o pagamento da fiança, requer-se seja julgado procedente a presente Ordem de
Habeas Corpus
.

R
equer liminarmente
a concessão da liberdade provisória,

com expedição do competente alvará de soltura.

D
ecisão deferindo o pedido liminar (ID
3635886
).

Pois bem.

Como visto,
o paciente foi preso em flagrante no dia
04
/
10
/2022,
pela suposta prática dos d
elito
s

d
o
s
art
s
.
33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90,
tendo sido
concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$
3.000,00 (Três mil reais).

Consoante decisão proferida em audiência de custódia pela nobre Magistrada Plantonista:

“
(...) Quanto aos autuados JOSEPH, JOÃO VITOR e PERYCLES, não foram encontrados registros criminais. E, em relação ao autuado RAFAEL, foi encontrado: (01) Medida protetiva tramitando (violência doméstica). Pois bem, considerando todos esses elementos, notadamente que não há requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial pela prisão dos indiciados, sendo, portanto, incabível a decretação de eventual prisão preventiva, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, e considerando, ainda, que o IRMP se manifestou pela concessão de liberdade provisória COM cautelares, substituo a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) fiança, que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autuados, em razão do delito tipificado no Artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Caso os autuados descumpram qualquer condição imposta na presente decisão poderá ser decretada suas prisões preventivas.

Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA a todos os autuados, mediante o cumprimento das condições acima indicadas.

Após comprovado o pagamento da fiança arbitrada, expeçam-se os alvarás de soltura (...).”

Remetidos os autos ao juízo competente, foi proferido despacho pelo preclaro Magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória, dando conta de que: “(...)
tendo sido concedida a liberdade provisória aos indiciados, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares, dentre elas o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos indiciados, porém, somente os indiciados DIENERSON e JOÃO VITOR efetuaram os pagamentos, sendo expedido alvarás de solturas em seus favores,
e com relação aos indiciados JOSEPH, PERYCLES e RAFAEL foram expedidos mandados de prisão preventiva em seus desfavores, haja vista que até a presente data as fianças não foram pagas quanto aos mesmos
. (...)” (grifo nosso)

Na espécie,
entendo que
os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a

defesa

são suficientes à concessão da
liminar
pleiteada,
não podendo
a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo, podendo ser localizado na Rua Sete de Julho, s/n, Bela Vista, Vitória-ES.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Dessa maneira,
embora
um d
os crimes imputados tenha pena superior a 04 anos,
não houve requerimento do
Parquet
ou mesmo representação da Autoridade Policial pela prisão dos indiciados, sendo certo que o Ilustre Presentante do Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com cautelares.

Além disso, o
indiciado
não possui condenação pretérita em crime doloso,
não restando
demonstrada a
conjectura
do
art. 313,
II, do CPP,
uma vez que
o

processo
crimina
l
encontra
-se
em tramitação.

Também
não se trata de crime envolv
endo
violência doméstica e familiar contra a mulher,
não satisfazendo o disposto no
art. 313, III, do CPP,
não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

Diante disso
, a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
devendo o paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pelo magistrado.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

“
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal,
'
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
'
. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3. É assente nesta Corte o entendimento de que,
'
se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP.” (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. NÃO RECOLHIDA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. PRISÃO REVOGADA. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. Jurisprudência. 2. Considerando estar o procedimento ainda em fase embrionária, que impede o conhecimento das circunstâncias do crime e a conduta do Paciente, necessário substituir a fiança por medida cautelares, a fim de resguardar a aplicação da Lei Penal, conforme art. 350, 327, 328 e 319, do CPP. 3. Ordem concedida.” (TJES; HC 0004392-23.2019.8.08.0000; Rel. Subst. Des. Ezequiel Turibio; Julg. 08/05/2019; DJES 14/05/2019)

É este inclusive o teor da
Recomendação Conjunta nº 01/2015 editada po
r

este
Tribunal de Justiça,
segundo a qual, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve-se presumir sua hipossuficiência, devendo o
juízo
expedir alvará de soltura, independente do pagamento da monta arbitrada.

À luz do exposto,
CONCEDO A ORDEM
,
confirmando a

liminar deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA A
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE
PAGAMENTO DE
FIANÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA
.
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2015.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA.

1. O
s documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a

defesa

são suficientes à concessão da
ordem
,
não podendo
a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

2. E
mbora
um d
os crimes imputados
ao paciente
tenha pena superior a 04 anos,
não h
ouve
requerimento do
Parquet

ou
mesmo
representação da Autoridade Policial pela prisão do
s
indiciado
s
, sendo
certo que o Ilustre Presentante do Ministério Público
manifestou-
se
pela concessão de liberdade provisória
com c
autelare
s.
Além disso, o
indiciado
não possui condenação pretérita em crime doloso,
não restando
demonstrada a
conjectura
do
art. 313,
II, do CPP,
uma vez que
o

processo
crimina
l
encontra
-se
em tramitação.
E, por fim, t
ambém
não se trata de crime envolv
endo
violência doméstica e familiar contra a mulher,
não satisfazendo o disposto no
art. 313, III, do CPP,
não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

3. Segundo
Recomendação Conjunta nº 01/2015 editada po
r

este
Tribunal de Justiça
, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve-se presumir sua hipossuficiência, devendo o
juízo
expedir alvará de soltura, independente do pagamento da monta arbitrada.

4
.
Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.